Tribunal: TJES
Processo: 5002353-71.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002353-71.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002353-71.2026.8.08.0048

RECORRENTE: ADAIR GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido vítima do denominado “golpe do falso advogado”, sendo induzido por estelionatários a realizar transferências via Pix no montante de R$ 18.933,23, sustentando falha da instituição financeira por não impedir a fraude e não recuperar os valores transferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas voluntariamente pelo consumidor, sob influência de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social conhecida como “golpe do falso advogado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

As transferências impugnadas foram realizadas pelo próprio consumidor mediante utilização regular de seus dispositivos de segurança, login e senha, inexistindo demonstração de invasão do sistema bancário ou de fraude interna.

O golpe foi perpetrado exclusivamente por terceiros que se passaram pelo advogado do autor, caracterizando hipótese de engenharia social desvinculada da atividade operacional da instituição financeira.

A atuação do consumidor foi determinante para a concretização das operações, pois realizou conscientemente as transferências, ainda que induzido em erro pelo estelionatário.

A alegação de operações atípicas não é suficiente para caracterizar falha do serviço quando as movimentações são efetivadas pelo próprio correntista, inexistindo demonstração de defeito nos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira.

Configura-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da culpa exclusiva de terceiro, com rompimento do nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo suportado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes do golpe do falso advogado quando as transferências são realizadas voluntariamente pelo próprio consumidor mediante utilização regular de login, senha e mecanismos de autenticação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado Cível nº 5032779-71.2023.8.08.0048, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, 1ª Turma Recursal; TJSP, Apelação Cível nº 1183422-15.2024.8.26.0100, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1034802-61.2024.8.26.0003, Rel. Juíza Fabiana Calil Canfour de Almeida, 1ª Turma Recursal Cível, j. 24.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual narra o autor que foi vítima da fraude do “falso advogado”, em que os fraudadores se passando por seu patrono e demonstrando conhecimento detalhado sobre o seu processo o induziu a transferir da sua conta o importe R$18.933,23. Na sequência, informa que entrou em contato com a instituição financeira ré, a fim de solicitar o bloqueio da transação e a recuperação do valor, mas essa não agiu de forma diligente, razão pela qual postula a reparação material e a compensação moral.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, sustentando que as operações foram realizadas de forma voluntária pelo autor e a requerida comprova que promoveu o acionamento do sistema MED, quando solicitado pelo consumidor.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 19770224) pugnando pela reforma da sentença, julgando procedente os pedidos iniciais, restituição da quantia e danos morais.

O Banco réu apresentou Contrarrazões (ID 19770229).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente sustenta ter sido vítima de um golpe conhecido como “Golpe do falso advogado”. Entretanto, diante da análise do caderno processual, verifico que a sentença encontra- se em harmonia com o caso dos autos.

Isso porque, verifica-se que a parte autora aduz ter sido vítima do "golpe do falso advogado”, perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Nesse sentido:

GOLPE
DO WHATSAPP .
FALSO

ADVOGADO
. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO . FALTA DE CUIDADOS. Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "
golpe
do PIX com perfil
falso
no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de...
AUSÊNCIA
NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50327797120238080048, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Golpe do falso advogado – Sentença de improcedência
– Apelo da autora – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal - MÉRITO
– Autora recebeu mensagem, via WhatsApp, de criminoso que se passou por seu advogado e noticiou o êxito em ação judicial
– Acreditando em tal informação, a autora, mediante instrução do falsário, abriu conta em instituição financeira e efetuou transferência de valores a terceiro -
Culpa exclusiva da consumidora (vítima) e de terceiro (estelionatário) - Art. 14, § 3º, II, do CDC - Imprudência e negligência da autora que não podem ser imputadas às rés - Inexistência de falha de segurança - Ausência de nexo de causalidade - Responsabilização incabível
- Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ - Precedentes - SENTENÇA MANTIDA, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO .(TJ-SP - Apelação Cível: 11834221520248260100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 06/10/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE FALSO ADVOGADO
– ENGENHARIA SOCIAL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –
CONSUMIDOR CORRENTISTA A QUEM SE EXIGE A ADOÇÃO MÍNIMA DE CAUTELAS NA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSFERÊNCIAS ESPONTÂNEAS MEDIANTE LOGIN E SENHA – INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10348026120248260003 São Paulo, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 24/09/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2025)

Assim, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Nesse viés, não se olvida que as operações atípicas devem ser detectadas pelas instituições financeiras a fim de impedir ou dificultar a fraude, mas a tese da atipicidade não comporta incidência no caso dos autos, pois não se trata de operação não realizada pelo consumidor, ou seja, o requerente consumidora anuiu, agiu, transferiu, fez as operações e neste caso, mesmo que a ré tivesse alertado (encaminhado SMS ou qualquer outro tipo de alerta), a operação seria realizada, pois o autor agiu de forma consciente, ainda que com a vontade viciada em razão da atuação do falsário.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL DIVERGENTE

Processo nº:
5002353-71.2026.8.08.0048

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo eminente Juiz Relator, Dr. Felipe Leitão Gomes, ouso divergir do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, perfilhando o entendimento de que há responsabilidade da instituição financeira no caso em tela, consubstanciado nos fundamentos a seguir delineados.

A controvérsia cinge-se à ocorrência do chamado "golpe do falso advogado", em que a parte recorrente foi induzida por estelionatários a realizar transferências que totalizaram R$ 18.933,23.

Em que pese a argumentação de que as operações foram realizadas voluntariamente pelo consumidor mediante o uso de suas credenciais de segurança, o entendimento que adoto, ao menos até este momento, é de que a voluntariedade da vítima (induzida a erro) não afasta o dever de segurança dos bancos. Trata-se de hipótese de fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ, uma vez que as fraudes praticadas mediante engenharia social utilizam a infraestrutura e a facilidade do sistema bancário como meios para a consumação do ilícito, configurando defeito na prestação do serviço.

Cabia à instituição financeira de origem o dever de segurança e vigilância logo no processamento das transferências. A responsabilidade da recorrida fica evidenciada pelo fato de ter permitido transações sucessivas que destoam de forma gritante do perfil habitual de consumo do cliente (aposentado, transferindo quase R$ 19.000,00 em curto espaço de tempo para destinatários desconhecidos), sem acionar mecanismos prévios de segurança.

A omissão na detecção do padrão atípico configura inobservância das diretrizes da Resolução BCB nº 147/2021, notadamente a falha em não aplicar o bloqueio cautelar nas operações suspeitas realizadas via Pix. A ausência desse filtro de segurança impõe à instituição o dever de reparar o dano patrimonial.

Agrava a situação o fato de que, após ser comunicada tempestivamente da fraude pelo consumidor, a atuação atinente ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) revelou-se tardia ou ineficaz no rastreio e bloqueio. A inércia no esforço de bloquear os saldos na conta de destino consolida a cadeia de responsabilização civil pelos danos causados.

Lado outro, acompanho a sistemática adotada de que o evento, conquanto inegavelmente traumático, insere-se no âmbito do dissabor patrimonial. Ausente a comprovação de desdobramentos que tenham violado de forma excepcional os direitos da personalidade do recorrente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO
por
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de piso para
CONDENAR
a instituição financeira recorrida à restituição simples do valor subtraído, qual seja, R$ 18.933,23 (dezoito mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), corrigido monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos pelo IPCA e acrescido de juros de mora desde a citação pela Taxa Selic.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito